Tribunal: TJPA
Processo: 0806399-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806399-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LOURENCO VALBON DE AZEREDO COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CANDIDATO PRESTES A CONCLUIR O ENSINO MÉDIO E A COMPLETAR A IDADE DE DEZOITO ANOS. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAREM AS RAZÕES DEDUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de J
ustiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE Agravo Interno

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 5817918), mediante a qual deferi o pedido de efeito suspensivo formulado, tendo a ementa da decisão impugnada assim lavrada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. APROVAÇÃO NO CURSO DE MEDICINA. CANDIDATO PRESTES A CONCLUIR O ENSINO MÉDIO E A COMPLETAR A IDADE DE DEZOITO ANOS. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITO NECESSÁRIO (“FUMUS BONI JURIS”) PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR INDEFERIDA.

Em suas razões (Id. 5956521), o agravante, após resumir os fatos, defendeu a ausência de violação de direito líquido e certo da parte agravada; inexistência de prova pré-constituída; inviabilidade da dilação probatória em sede mandamental e extinção do processo sem resolução do mérito.

Arguiu a transgressão aos princípios constitucionais da legalidade (art. 37, “caput”, da CF) e violação da isonomia do certame (art. 5º, “caput”, e inciso I, da CF), havendo necessidade de reforma da decisão agravada.

Citou entendimento jurisprudencial em abono de sua tese.

Encerrou pugnando pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões ao agravo interno (Id. 6277291).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante dá-se contra os fundamentos utilizados para o indeferimento do efeito suspensivo, aproveitando a oportunidade para lançar argumentos do mérito do recurso e da demanda, requerendo ao final a concessão do efeito integral.

Contudo, em que pesem as argumentações jurídicas do recorrente, tem-se que o julgador não está adstrito às razões legais ventiladas pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões fundamentadas, pouco importando que que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Os arts. 93, IX, da CF/88 c/c 11, “caput”, do CPC, prelecionam, em suma, que todas as decisões judiciais ou administrativas devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No caso concreto, o fundamento foi exposto, tendo em vista a interpretação analógica do art. 1.012, § 4ª, do CPC, donde se extraem os requisitos da “probabilidade de provimento do recurso” e a “fumaça do bom direito”, os quais não divisei configurados, na espécie, dado a matéria restar bastante controvertida, fato que reclama a necessidade da instauração do contraditório.

Ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e, conforme afirmei alhures, há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto da demanda.

A decisão agravada é apenas do pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não é de mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, caso entenda necessário.

Após, com ou sem manifestação, conclusos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2021